Tribunal: STF
Processo: ARE 1509632
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.  PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSCURIDADE NA APLICAÇÃO DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV PARA A PARTE INCONTROVERSA E AUTÔNOMA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, do CPC), uma vez que existe obscuridade na decisão embargada.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A embargante, em suas razões, sustenta a existência de obscuridade na aplicação do Tema 28. Alega que a própria tese firmada pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28) expressamente autoriza a expedição de precatório ou RPV para a parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, independentemente do trânsito em julgado da integralidade da decisão. Argumenta que a interpretação restritiva adotada pela decisão embargada desconsidera a ratio decidendi do Tema 28, que visa permitir a satisfação imediata de parcelas da dívida pública já consolidadas e não mais passíveis de alteração. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
Intimada, a parte embargada não se manifestou (e-doc. 157)
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Razão jurídica assiste à embargante.
De fato, a tese firmada no Tema 28 da Repercussão Geral é clara ao permitir a expedição de precatório ou RPV para o pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial que já tenha transitado em julgado. A distinção crucial reside na preclusão da parcela incontroversa, que a torna apta a ser executada, mesmo que outras partes da decisão ainda estejam sub judice.
A decisão monocrática, ao afirmar que a situação da embargante “não se amolda ao presente caso”, sem a devida justificação sobre o status da parte incontroversa e autônoma transitada em julgado, incorreu em obscuridade que necessita ser sanada. A jurisprudência desta Corte, como se depreende da própria ementa do Tema 28 e de seus fundamentos, visa precisamente a afastar a necessidade de trânsito em julgado da totalidade do título executivo para a execução de parcelas sobre as quais não paira mais discussão.
Nesse contexto, a interpretação que coaduna com o Tema 28 é a que permite a expedição do ofício requisitório para a parte da condenação que, sendo incontroversa e autônoma, já alcançou a coisa julgada. Impedir tal providência, sob o fundamento de que o título executivo como um todo não transitou em julgado, representa uma violação à finalidade e à literalidade da tese firmada por esta Suprema Corte.
No caso em tela, nos termos do § 4º do art.  535 do CPC, observa-se que o valor incontroverso reconhecido pelo INSS, conforme impugnação à execução apresentada pela Autarquia (e-doc. 20), totaliza R$ 60.382,08 (atualizados até agosto de 2016), com a seguinte declaração:

“Por oportuno e pertinente, o INSS apresenta, anexo à presente impugnação à execução, cálculos dos valores que entende devidos, elaborados pelo setor contábil da Autarquia, importando no montante de R$ 60.382,08 para agosto de 2016.”

Assim, em conformidade com o Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), que permite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para a parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, o juízo competente deverá proceder à requisição de pagamento desse montante. Para tanto, a atualização monetária do débito deve seguir a jurisprudência desta Corte, nos termos do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral). O valor final apurado para essa parcela incontroversa será então classificado, conforme a importância total executada, como precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), cabendo ao juízo de origem a expedição do competente ofício requisitório.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando obscuridade, dar provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar o acórdão recorrido e determinar ao juízo de origem que proceda à imediata expedição da requisição de pagamento relativa à parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observando a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de precatório ou RPV, e a atualização monetária conforme as teses fixadas nos Temas 28 e 810 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 24 de junho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente